Tribunal: TJSP
Processo: 1007162-56.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Contrato de corretagem. Sustação do cheque dado como pagamento do serviço efetivamente prestado. Rejeição dos embargos monitórios. Controvérsia que versa sobre mediação de gestão de negócios. Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a), nos termos do artigo 5o, inciso III.11, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Contrato de corretagem. Sustação do cheque dado como pagamento do serviço efetivamente prestado. Rejeição dos embargos monitórios. Controvérsia que versa sobre mediação de gestão de negócios. Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a), nos termos do artigo 5o, inciso III.11, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP. Precedentes do Grupo Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007162-56.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SILAS ANTONIO
DE OLIVEIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABYARA BROOKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-56.2015.8.26.0405 -Voto no 00307C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1007162-56.2015.8.26.0405
Comarca: 1a Vara do Foro de Osasco
Magistrado prolator: Dr. Fernando Dominguez Guiguet Leal
Apelante: Silas Antonio de Oliveira Filho
Apelado: Abyara Brookers Intermediação Imobiliária S.A.
Voto no 00307C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Contrato de
corretagem. Sustação do cheque dado como pagamento
do serviço efetivamente prestado. Rejeição dos embargos
monitórios. Controvérsia que versa sobre mediação de
gestão de negócios. Competência, em razão da matéria,
das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado
(25a a 36a), nos termos do artigo 5o, inciso III.11, da
Resolução no 623/2013, do TJ-SP. Precedentes do Grupo
Especial.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de apelação interposta por Silas Antonio de Oliveira
Filho em face de Abyara Brookers Intermediação Imobiliária S.A.,
nos autos da ação monitória, em trâmite perante a 1a Vara do Foro de
Osasco.
Requer o apelante a reforma da sentença que REJEITOU os
embargos monitórios e JULGOU PROCEDENTE a ação monitória,
constituindo-se, em pleno direito, o título executivo judicial, no valor de
R$ 5.574,10, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC, sobre o qual deverá
incidir correção monetária e juros legais desde 09/04/2015, data da
propositura da ação.
Aduz o recorrente que o cheque As-000064, do Banco Itaú, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-56.2015.8.26.0405 -Voto no 00307C
3
dado para pagamento de corretagem, à qual posteriormente foi
determinada judicialmente sua restituição total ao recorrente, através do
processo no 1022529- 57.2014.8.26.0405, que tramitou perante a 7a
Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco, o que fez coisa julgada
neste assunto.
Sustenta que, deste modo, derrubou a presunção de veracidade
do título, afastando a abstração e autonomia do cheque, devendo ser a
ação julgada improcedente, desconstituindo-se, assim, o título executivo
judicial.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
191/195.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do apelante, o recurso não pode
ser conhecido por este Colegiado, em razão da incompetência desta
Subseção para julgá-lo.
Com efeito, a lide versa sobre cheques dados como
pagamento de prestação de serviço de intermediação imobiliária,
matéria típica da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos
da competência estabelecida no artigo 5, III.11 da Resolução no
623/20131 deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
1 http://esaj.tjsp.jus.br/gcnPtl/abrirDetalhesLegislacao.do?cdLegislacaoEdit=136242&flBtVoltar=N

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-56.2015.8.26.0405 -Voto no 00307C
4
III
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras,
com
competência
preferencial
para
o
julgamento das seguintes matérias:
III.11 - Ações e execuções oriundas de mediação, de
gestão de negócios e de mandato.
Nesse sentido, iterativa a jurisprudência desta Corte:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação Monitória.
Cheques
Prescritos.
Dívida
decorrente
de
comissão de corretagem. Discussão do negócio
jurídico subjacente com alegação de nulidade.
Matéria de competência da Terceira Subseção da
Seção de Direito Privado Resolução no 623/2013,
deste
Tribunal,
artigo
5o,
5o,
item
III.11.
Precedentes. Competência da 25a Câmara de
Direito Privado. (TJSP; Conflito de competência cível
0017482-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUES
COMISSÃO DE
CORRETAGEM

Ação
monitória
visando
à
cobrança de dívida representada por cheques
emitidos
para
pagamento
de
comissão
de
corretagem

Controvérsia
que
versa
sobre
mediação de gestão de negócios
Competência,
em razão da matéria, das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado (25a a 36a), nos termos
do artigo 5o, inciso III.11, da Resolução no 623/2013,
do TJ-SP Recurso não conhecido, determinada a
remessa dos autos a uma das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado. (TJSP; Apelação Cível
1004319-26.2017.8.26.0704; Relator (a): Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-56.2015.8.26.0405 -Voto no 00307C
5
Competência
recursal

Ação
monitória

Embargos - Cheque
Emissão da cártula para
pagamento de comissão de corretagem devida em
razão de venda e compra de bem imóvel

Competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal Necessidade de
redistribuição
Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 1020362-13.2016.8.26.0562; Relator (a):
Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017)
Postas tais premissas, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO, com proposição de remessa dos autos à Terceira
Subseção de Direito Privado.
RODOLFO PELLIZARI
Juiz Substituto em Segundo Grau